Tribunal: TJBA
Processo: 8023499-56.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023499-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO DIAS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HAROLDO OLAVO DA SILVA

Advogado(s)
:
DAIANE DE CARVALHO OLIVEIRA, HILDA CLAUDIA DOS SANTOS DAMASCENO, BENICIO FAGNER DOS SANTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, em face do Acórdão que o improveu, mantendo decisão agravada que determinou a posse liminar do imóvel em favor do agravado/embargado.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado doa alegados vícios que autorizam sua reforma, no que tange falta de manifestação sobre os argumentos deduzidos
“acerca da aquisição do imóvel pela venda de imóveis pertencentes à falecida, questão anteriores à suposta união estável”
e nem sobre o pedido de suspensão da ação de reintegração de posse nº 8119797-78.2021.8.05.0001.

III. Razões de decidir:
A decisão hostilizada é clara ao registrar a ciência da existência do de reconhecimento de união estável post mortem tombado sob nº 8107704-49.2022.8.05.0001, sobre o qual destaca, que dos documentos lá colacionados, resta demonstrada o provável convívio familiar do agravado/embargado com a mãe do Recorrente.

Outrossim, ao afirmar que ela seria a legítima possuidora do imóvel objeto da lide, e ao consignar que, diante dos elementos que evidenciam a condição do agravado de companheiro dela, e observado que se trata de imóvel onde o casal residia, há embasamento legal que o assegura o direito real de habitação.
Assim, o Acórdão atacado não é omisso, restando atacado sem motivação.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que improveu o agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, na medida em que fundamentou o direito real de habitação de cônjuge/companheiro sobrevivente, referente ao imóvel onde residia o casal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023499-56.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante RODRIGO DIAS SANTOS PEREIRA e como Embargado HAROLDO OLAVO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça